Tribunal: TJMT
Processo: 1033242-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033242-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO FELIPE DA SILVA CRUZ - CPF: 097.287.781-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JOSE RAFAEL BATISTA DA SILVA - CPF: 704.121.591-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033242-13.2024.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO FELIPE DA SILVA CRUZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por tentativa de homicídio simples. A Defensoria Pública alega ausência dos requisitos para a segregação cautelar, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente, e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, destinada a proteger a ordem pública ou econômica, garantir a aplicação da lei penal ou assegurar a instrução criminal, devendo ser devidamente fundamentada (art. 312, CPP).

4. No presente caso, a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, consistente em tentativa de homicídio, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. Embora a vítima tenha sido agredida com golpes de faca, as lesões relatadas em ficha médica foram moderadas, com sangramento discreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando estas forem suficientes para tutelar a ordem pública, especialmente porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 803089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/03/2023; STF, HC 186.204/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/05/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033242-13.2024.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO FELIPE DA SILVA CRUZ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernando Felipe da Silva Cruz
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o mantém preso preventivamente, pronunciado pela prática do crime de
homicídio simples tentado
[art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, especialmente considerando os bons predicados do paciente.

Aduz que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, seria suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da segregação.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033242-13.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, por volta 9hs do dia 10 de fevereiro de 2024,
Fernando Felipe da Silva Cruz
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado em desfavor de José Rafael Batista da Silva.

Por ocasião da decisão de pronúncia, o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

“(...)
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que está comprovada a materialidade dos delitos e há indícios suficientes de autoria, segundo os relatos dos autos.

Além disso,
os fatos são graves
e
o acusado agiu com extrema audácia, demonstrando assim periculosidade
, sendo necessária a manutenção do acusado no cárcere para
garantia da ordem pública
,
especialmente para proteger a vítima, evitando-se novas investidas do acusado
.

Vale mencionar que
o Policial Militar que atendeu a ocorrência Antônio Rosa, relatou em juízo que: “(...) e falou pra mim, pra gente, e pro meu colega que quando ele saísse da cadeia, ele ia matar a vítima, isso ele falou dentro da viatura, eu acho que no BO foi relatado que ele tinha dito isso
(...)”. sic

Não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade.

Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual.

A própria Constituição ressalva expressamente a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade competente. Por fim, a gravidade do crime e as circunstâncias em que foi cometido, evidenciam, em princípio, a periculosidade do agente, sendo suficiente para a manutenção da custódia cautelar, no resguardo da ordem pública.

Destarte, em atenção ao artigo 413 §3º do Código de Processo Penal, com escoro no art. 312 e art. 313, incisos I, ambos do CPP
MANTENHO
a prisão preventiva de
FERNANDO FELIPE DA SILVA CRUZ

(...)
.

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

A denúncia narra que, no dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 09h, em uma residência situada na rua Justino Gonçalves da Guia, nº 05, Vila Baleares, em Poconé,
Fernando Felipe da Silva Cruz
tentou matar José Rafael Batista da Silva, utilizando uma faca, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima foi encaminhada à unidade médica da cidade, onde recebeu atendimento, e a Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência.

José Rafael informou que estava em frente à sua residência, conversando com sua irmã, quando foi surpreendido por
Fernando
, que o atacou com uma faca. Após luta corporal, o suspeito fugiu do local.

De acordo com o prontuário de atendimento médico, a vítima apresentou ferimentos corte-contusos extensos e profundos na região do membro superior direito.

Na decisão de pronúncia, o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, que está custodiado desde 10 de fevereiro de 2024, em razão da
gravidade dos fatos
, da
periculosidade do acusado
e, principalmente, para
garantir a proteção da vítima
, uma vez que os policiais militares, ouvidos em juízo, ressaltaram que
Fernando
, ao ser preso, afirmou aos agentes que, quando saísse da cadeia, matá-la-ia.

Embora a gravidade abstrata da conduta imputada ao paciente não seja contestada, a análise dos elementos contidos nos autos demonstra que, apesar de a vítima ter sido agredida com golpes de faca, a conduta não apresenta severidade necessária para justificar a segregação cautelar.

José Rafael Batista da Silva não foi submetido à perícia médica oficial, o que impede uma avaliação mais aprofundada da extensão das lesões e suas consequências. O que consta nos autos é o registro da ficha de atendimento, que descreve que ele deu entrada no pronto atendimento consciente, orientado e com sangramento discreto:

“
Cliente trazido pela equipe do SAMU, vítima de agressão por arma branca.

Cliente refere que estava sentado na calçada de sua residência, conversando com uma amiga quando foi alvejado por um cidadão, portando uma faca que deferiu golpes atingindo o mesmo.

Cliente deu entrada ao box, deambulando, consciente e orientado, apresentando ferimentos corto contusos extensos e profundos em região do membro superior esquerdo, apresentando sangramento discreto.

Apresenta também escoriação em membro superior direito.

Sem demais queixas no momento da avaliação
”.

Assim, embora a agressão tenha ocorrido, a gravidade das lesões não é tão expressiva a ponto de justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente quando há alternativas menos gravosas para a garantia da ordem pública.

Em relação à periculosidade do acusado, ao consultar o Sistema PJe 1º grau, verifiquei que
Fernando
respondeu a um processo de apuração de ato infracional
[1]
, supostamente praticado no ano de 2020, cuja pretensão foi extinta, com fulcro no art. 2°, parágrafo único, e art. 180, inciso I, ambos da Lei n° 8.069/90.

No que se refere ao último fundamento – proteção da vítima –, os autos originários
[2]
mostram que José Rafael Batista da Silva não foi localizado em Poconé, tampouco ouvido na
judicium accusationis
, pois encontra-se na região de Rondonópolis, a aproximadamente 320 km de distância, a trabalho.

Por fim, a primeira fase do júri se findou, e o paciente se encontra segregado há mais de nove meses, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva se revela desproporcional, especialmente considerando que a garantia da ordem pública pode ser preservada pela substituição do claustro por medidas menos gravosas.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Fernando Felipe da Silva Cruz
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[3]
.

É como voto.

[1]
Autos nº 0000712-25.2020.8.11.0008.

[2]
Autos nº 1000320-29.2024.8.11.0028 – Id. nº 157761201.

[3]
a) não se aproximar, manter qualquer tipo de comunicação ou contato, da vítima sobrevivente ou das testemunhas a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; b) declarar os endereços (residencial e de trabalho) onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; c) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem; d) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; e) não cometer novos delitos e;

f) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024